Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706449-66.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI SPAGNA EMBARGADO: M P BARROS EIRELI - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para, caso queira, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela parte embargante, que requereu acolhimento com efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator